Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc. Ao consultar os autos de origem para exame do presente recurso, verifica-se que foi proferida sentença de extinção do processo sem exame do mérito em 19/04/2021. Há inclusive ofício do juiz a quo direcionado a esta Relatoria informando a prolação da sentença, no Id. 89279697 dos autos de origem. Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator